Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECEPTAÇÃO DOLOSA PRIVILEGIADA. ARTIGO 180, § 5o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal) quando o dolo é devidamente auferido pelas circunstâncias do caso concreto, em que o acusado foi preso em flagrante na posse do bem receptado, e declarou que o comprou de um conhecido – não identificado – por R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pagos em roupa ao vendedor, e em local também não especificado, não juntando aos autos qualquer documento ou nota fiscal comprovando suas alegações, demonstrando estar ciente de que se tratava de celular de origem criminosa.
2. Comprovado que o acusado estava na posse de bem produto de crime anterior, afere-se, pelas circunstâncias do caso concreto, o dolo de receptar, competindo à defesa, não pela inversão do ônus da prova, mas por determinação expressa do artigo 156 do Código de Processo Penal, o dever de comprovar a alegação de ausência de ciência da origem criminosa ou, ao menos, gerar fundada dúvida acerca desta ciência.
3. Mantida a condenação do réu pelo crime de receptação, na modalidade dolosa, não há falar em perdão judicial, possibilitado somente quando reconhecida a figura culposa do delito, nos termos do artigo 180, § 5o, primeira parte, do Código Penal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo enunciado de Súmula n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido, decidiu o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597.270 RG-QO / RS.
5. Preenchidos os requisitos objetivos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa receptada, deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal, conforme artigo 180, § 5o, última parte, do mesmo Diploma.
6. Apesar de não ter sido feita avaliação econômica do bem receptado, o aparelho celular em comento, por sua marca, modelo e ano de fabricação (2017), não ostenta alto valor no mercado, possibilitando a dedução de que o preço do bem não ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
7. Recurso parcialmente provido.